Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000125-10.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÕES NA REDE ELETRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS PELA SEGURADORA AO SEU SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LAUDO PERICIAL ELABORADO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ENERGIA S.A. contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1000125-10.2021.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,
julgou procedente o pedido para condenar a empresa ao ressarcimento do valor de R$ 8.176,00, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC ambos a partir da data do desembolso. A sentença condenou a Concessionária ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 167982279)

A embargante sustenta que o r. acórdão é omisso “
quanto a manutenção da inversão do ônus da prova, em virtude de sua não aplicabilidade no caso em tela”, já que “não há aplicação do CDC às pessoas jurídicas insumidoras de energia elétrica”

Defende a incidência dos juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, já que a relação da embargante com os segurados sub-rogados é essencialmente contratual.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas (cf. Id. n.
181819662)

Nas contrarrazões apresentadas, a embargada pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. n.
182695679)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Em primeiro lugar, cumpre destacar que, tratando-se da sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, inclusive para que restasse constituído o legítimo interesse autorizativo do manejo da ação judicial, convém destacar a regra inscrita no §2o (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor a Concessionária (art. 203 da RN n.o 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.

(...)

A Concessionária, na qualidade de prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica, possui responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, CF.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da colocação do serviço no mercado, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os equipamentos eletrônicos do segurado, tais foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi o consumidor/segurado que deu causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se verifica na hipótese.

Assim, forçoso concluir que não há mínimo fiapo de prova capaz de convencer que houve alguma circunstância apta a quebrar o nexo de causalidade, até porque, em contrapartida, a Seguradora/apelada juntou aos autos o aviso de sinistro, o laudo técnico elaborado pela empresa Refrigeração Brandilar, o relatório fotográfico e a notificação e convocação extrajudicial (Id. 167981888 - Pág. 1/10)

Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, tenho que aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.

Assim, sendo evidente o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pelo Segurado e, consequentemente, pela Seguradora, em razão da avaria – e indenização – em equipamentos de ar condicionado, a manutenção da conclusão sentencial de procedência do pedido é medida de rigor.

(...)

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, o eg. STJ entende que “
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir
a partir da data do efetivo desembolso
, e não da citação
” (STJ – Terceira Turma - REsp 1539689/DF - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 05/06/2018 - DJe 14/06/2018).

Entendimento que igualmente se aplica ao termo inicial da correção monetária, em perfeita sintonia com o disposto na Súmula no 54 do STJ:

(...)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023